Tribunal: TJMT
Processo: 1031543-97.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031543-97.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (APELANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (REPRESENTANTE), DARLY VITORINO PETRONETE PAGOTTO - CPF: 558.800.027-72 (APELADO), PAULO AFONSO FONSECA DA FONSECA JUNIOR - CPF: 528.238.222-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGA DA MORA – DEPÓSITO EFETUADO NO VALOR INFORMADO PELO CREDOR NA INICIAL – CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme expresso na Lei no 10.931/2004, o devedor fiduciante, para se manter na posse do bem financiado ou tê-lo restituído, haverá de pagar a integralidade da dívida pendente - leia-se, parcelas vencidas e vincendas - segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial de ação de busca e apreensão.

O Recurso Especial No 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) determinou:
"Nos contratos firmados na vigência da Lei no 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO RODOBENS S.A., em razão do descontentamento com a sentença de id.97746960, proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1031543-97.2020.8.11.0041, ajuizada em face de DARLY VITORINO PETRONETE PAGOTTO,
julgou procedente
a demanda, declarou (i) extinto o processo, por reconhecimento do pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC; (ii) quitado o contrato
sub judice; (iii)
revogou a liminar concedida, mantendo o apelado/requerido na posse do bem e o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

Em suas razões de id. 97746965, o banco apelante esclarece que o apelado, a fim de ter o bem restituído, efetuou depósito judicial na quantia de R$236.005,46 (duzentos e trinta e seis mil, cinco reais e quarenta e seis centavos) com intenção de purgar a mora, contudo, referido valor foi depositado em desacordo à integralidade do débito.

Alega que, ao informar valor menor, pago pelo apelado, insurgiu em erro material, razão pela qual pode ser discutido a qualquer momento processual por se tratar de matéria de ordem pública.

Assevera que, se a sentença for mantida, proporcionará ao apelado o enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico.

Desse modo, requer a reforma da sentença para determinar o pagamento do saldo remanescente.

Contrarrazões, apresentadas no id. 97746976.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de recurso de apelação cível em razão do descontentamento com a sentença que
julgou procedente
a demanda declarou (i) extinto o processo, por reconhecimento do pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC; (ii) quitado o contrato
sub judice e;
(iii)

revogou a liminar concedida, mantendo o apelado/requerido na posse do bem e (iv) condenou-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

O recorrente ajuizou a demanda cobrando as parcelas vencidas e vincendas, anexando contrato aos autos e planilha de fl. 39 (ID. 97744517), cuja liminar foi deferida e o veículo apreendido. Por sua vez, o réu, devidamente citado, purgou a mora, conforme o valor indicado na inicial e solicitou a restituição do bem.

O autor peticionou afirmando que o réu depositou o valor de R$236.005,46, a título de purga da mora, mas não efetuou o pagamento dos honorários advocatícios e das custas judiciais, razão pela qual requereu a sua intimação para tanto.

O Magistrado
a quo
deferiu o pedido de restituição do veículo, determinou que o apelante informasse os dados bancários para levantar o valor depositado e informou que as custas e honorários advocatícios seriam apurados em sentença (ID 97746951).

O apelante/autor informou a conta e que restituiu o veículo ao réu.

Dessa forma, o Magistrado
a quo
proferiu sentença julgando procedente a demanda de busca e apreensão e condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Somente em recurso de apelação, o autor alega que incorreu em erro material e que não foi elaborado o cálculo correto, somente das parcelas vincendas e não das parcelas balão.

Aduz que no contrato há previsão de 6 (seis) parcelas balão no valor de R$34.647,60, R$54.647,60, R$64.647,60, R$74.647,60, R$74.647,60 e R$74.647,60, respectivamente, além das parcelas fixas de R$4.647,60 e que, na inicial foi contabilizado somente as parcelas fixas e uma parcela balão no valor de R$54.647,60.

Dessa forma, aduz que há ainda um saldo devedor de R$288.590,40 (duzentos e oitenta e oito mil, quinhentos e noventa reais e quarenta centavos), referente à 4 (quatro) parcelas balões não pagas e não contabilizadas quando do ajuizamento da ação.

A teor do que prescreve o artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei no 911/69, cumprida a liminar de busca e apreensão, surge ao devedor, a oportunidade de
purgar a mora, no prazo de cinco dias, pelo depósito do montante integral do débito (correspondente ao
valor apontado pelo credor na inicial
), vejamos,
in verbis:

“Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2o
No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.”

Esse é o entendimento consolidado no julgamento do REsp. no1.418.593/MS, afeto ao rito dos repetitivos, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, cujo Relator Ministro Luis Felipe Salomão, assim se pronunciou:

“Nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 10.931/2004 - pois esta não pode retroagir para atingir pretensão de direito material relativa à relação contratual anterior à sua vigência (RE 205999, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 16/11/1999, DJ 03-03-2000 PP-00089 EMENTVOL-01981-05 PP-00991) -, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar,
pagar a integralidade da dívida, entendida esta como o montante apresentado e comprovado pelo credor fiduciário na inicial.

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA FINANCEIRA PARA AFASTAR A PURGA DA MORA PELA DÍVIDA EM ATRASO. IRRESIGNAÇÃO DA MUTUÁRIA. 1
. Com advento da Lei n. 10.931/04, não subsiste mais a purgação da mora antes prevista no art. 3o, § 3o, do DL 911/69. A nova sistemática legal determina o pagamento da integralidade do débito remanescente, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, para restituição do bem livre de ônus
.
Precedentes
. 2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1421452/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 14/05/2014) – grifei.

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVOS DE INSTRUMENTO DIRIGIDOS CONTRA O DEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E O INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO APELO EXTREMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PARA PARA AFASTAR A PURGA DA MORA PELA DÍVIDA EM ATRASO. IRRESIGNAÇÃO DA MICROEMPRESA ARRENDATÁRIA.
1. A jurisprudência da Segunda Seção, firmada no âmbito de recurso especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC), é no sentido de que, "nos contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
" (REsp 1.418.593/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14.05.2014, DJe 27.05.2014). 2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1451025/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 11/06/2015)

In casu,
o apelado pagou o valor de R$236.005,46 (duzentos e trinta e seis mil, cinco reais e quarenta e seis centavos), o que corresponde ao valor indicado pela apelante na inicial, conforme id.97744512.

Dessa feita, considerando que compete ao Superior Tribunal de Justiça dar a última palavra quanto à interpretação e cumprimento de lei federal e considerando, ainda, que a decisão supra é final, a disposição exarada pelo Juízo
a quo
se mostra em consonância com o entendimento do STJ.

Entendo que o apelante teve inúmeras oportunidades para se manifestar nos autos acerca do pagamento integral da dívida e o fez, sem alegar qualquer pendência, não havendo o que se falar agora em saldo remanescente. É evidente,
in casu,
a ocorrência da preclusão.

Logo, sem razão às alegações da apelante ao que tange a erro material e enriquecimento ilícito em favor do apelado.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença.

Inaplicável o art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022